Tribunal: TJDFT
Processo: 0008937-42.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
A exequente interpõe embargos de declaração (ID 23516888) “em face v. decisão sentença de ID 80209819”. Inicialmente, registre-se que não se identifica, no caso, “decisão sentença de ID 80209819”, aliás, mencionado erroneamente o ID, porque o correto é 23089655. Há, na verdade, o seguinte despacho ordinatório: “Adimplida a RPV (ID 22811781), aguarde-se a satisfação do precatório expedido, descontado o pagamento da preferência constitucional (ID 11254415 e 11254424). Brasília, 8 de fevereiro de 2021”. Tal despacho foi prolatado em face do ofício da Coordenadoria da Conciliação de Precatórios, informando “que foi paga a totalidade da(s) quantia(s) devida(s) à(s) parte(s) credora(s), não havendo saldo remanescente” (ID 22811779). Anexada ao ofício, veio cópia da sentença da lavra do Juiz Coordenador de Conciliação de Precatórios, relativa à RPV 0013740-97.2016.8.07.0000, da qual consta a homologação dos cálculos da execução e a extinção da respectiva requisição de pagamento de pequeno valor, diante do “adimplemento da obrigação” (ID 22811780). Veio anexada cópia do alvará de levantamento do respectivo valor atualizado, do qual se verifica que o exequente, expressamente, em 28/8/2019, declara "que, em relação aos créditos que serão quitados em virtude do pagamento da presente RPV, CONCORDO com os cálculos de atualização apresentados abaixo, dando plena quitação” (ID 22811781). Configuradas a coisa julgada e a preclusão da questão, inviável qualquer correção, conforme a iterativa jurisprudência do Conselho Especial deste Tribunal representada pela ementa a seguir: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)". Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. A interposição de agravo interno para rediscutir questões preclusas pode configurar ato protelatório ou abusivo apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1307118, 00150863520068070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Os embargos de declaração, que não cabem contra despacho, somente são admissíveis contra decisão judicial, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo aptos ao reexame de questões julgadas ou para discutir questões novas. Relembre-se, ainda, que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do Código de Processo Civil). Assim, ausente decisão judicial, não conheço dos embargos de declaração, porque inadmissíveis, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. I. Brasília, 8 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator